Tribunal: STF
Processo: RE 1420971
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS À FASE DE CONHECIMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TEMÁTICA DO LEADING CASE DO RE Nº 1.309.081/MA-RG. TEMA RG nº 1.142. IMPOSSIBILIDADE, EX VI DO ART. 100, § 8º, DA CRFB. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, em sede embargos de declaração, acolheu o pedido da parte recorrida para impedir o fracionamento da verba honorária de sucumbência fixada em sentença coletiva, conforme ementa a seguir reproduzida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA QUANTO AO RECURSO DO AGRAVANTE/EXEQUENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA QUANTO AO RECURSO DOS AGRAVADOS/EXECUTADOS. SANEAMENTO. CABIMENTO. CF, ART. 100, § 8º. STF, TEMA 1142. RE 1.309.081/ MA. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. 



    1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 



    2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas pelo agravante/exequente, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 



    3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 



    4. “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal” (Tema 1042 - RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021). 



    5. Permitir o fracionamento da execução dos honorários fixados na fase de conhecimento da ação coletiva representaria uma subversão do sistema de pagamentos por precatórios determinado constitucionalmente à Fazenda Pública. 



    6. Identificada contradição no julgado, faz-se necessária sua correção. 



    7. Embargos de declaração opostos pelo agravante conhecidos e não providos. Embargos de declaração opostos pelos agravados conhecidos e providos.” (e-doc. 18, p. 2-3; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes aduzem a incorreta aplicação do art. 100, § 8º, da Constituição da República, bem como do Tema RG nº 1.142, que se refere, tão somente, à verba honorária advocatícia de natureza contratual, “sendo perfeitamente possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos de sentença individuais de ações coletivas” (e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi admitido por decisão da Presidência do TJDFT (e-doc. 39).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a hipótese, cito o trecho impugnado do acórdão vergastado pelo qual acolhidos os embargos de declaração dos recorridos:



    “29. O caso concreto tem similitude fática com o Tema 1142. Permitir o fracionamento da execução dos honorários fixados na fase de conhecimento da ação coletiva representaria uma subversão do sistema de pagamentos por precatórios determinado constitucionalmente à Fazenda Pública. Identificada a contradição, faz-se necessária a correção. 



    30. Acolho os embargos. 



    31. Não há possibilidade de serem incluídos no cumprimento de sentença os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento, pois cabe ao advogado que patrocinou a ação coletiva pleitear, no Juízo que julgou a demanda, a referida verba honorária. Precedente: Acórdão 1312194, 07122956120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 



    32. Como foram ajuizados vários cumprimentos de sentença individuais com base nesse mesmo título judicial (ação coletiva nº 2015.01.1.125134-3), há risco de o ente público pagar verba sucumbencial superior à efetivamente devida.” (e-doc. 18, p. 7; grifos acrescidos).



    5. No leading case do RE nº 1.309.081-RG/MA, Tema RG nº 1.142, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre a viabilidade do fracionamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento de sentença coletiva, considerada a norma do art. 100, § 8º, da CRFB, oportunidade em que prolatada a seguinte tese:



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.”



    (RE nº 1.309.081-RG/MA, Tema RG nº 1.142, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/05/2021, p. 18/06/2021; grifos acrescidos).



    6. Nesses moldes, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema RE nº 1.142, em reafirmação de jurisprudência dominante desta Corte Maior, sendo inviável a pretensão de os patronos recorrentes buscarem, individualmente, a execução de parcela da verba honorária de sucumbência arbitrada em fase de conhecimento da ação coletiva.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 9, p. 20), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator